Tribunal: TJDFT
Processo: 0734193-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0734193-77.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAYNA GONCALVES GOMES DE SOUZA, LUCAS HENRIQUE DA SILVA ROCHA RECORRIDO: LUCAS HENRIQUE DA SILVA ROCHA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, TAYNA GONCALVES GOMES DE SOUZA DESPACHO O recorrente TAYNA GONCALVES GOMES DE SOUZA requer a concessão da gratuidade da justiça, contudo não apresentou qualquer documento que demonstre sua hipossuficiência econômica. Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência, mediante juntada de declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo. Alternativamente, deverá recolher as custas no mesmo prazo assinalado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator